Tribunal: TJMT
Processo: 0020718-50.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020718-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERMINA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020718-50.2016.8.11.0042

APELANTE: VANDERLEI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – VÍTIMA QUE NÃO TERIA SENTIDO TEMOR – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – LIBERDADE PSÍQUICA DA OFENDIDA VIOLADA POR DIVERSAS VEZES E FORMAS – DOLO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AJUSTE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, notadamente porque cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020718-50.2016.8.11.0042

APELANTE: VANDERLEI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Vanderlei da Silva
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o art. 61, inciso I e inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, ambos do Código Penal
.

Em suas razões, o apelante postula a absolvição por atipicidade da conduta, em face de a ameaça não haver causado temor à vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020718-50.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, no dia 18/2/2015, por volta das 18h,
Vanderlei da Silva
chegou na residência da vítima alterado e, sem motivação aparente, ameaçou sua genitora, Fermina da Silva, dizendo-lhe
“sua velha desgraçada, dessa semana você não passa, vou acabar com a sua vida, vou te matar e depois colocar fogo na casa”.

A peça inicial foi assim colocada:

“Ressai do autuado que, no dia 18 de fevereiro de 2015, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Canjica, n. o 10, bairro Canjica, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado VANDERLEI DA SILVA ameaçou, por meio de palavras, sua genitora Fermina da Silva (68 anos), de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se dos autos que desde quando o denunciado entrou na adolescência passou a dar trabalho, pois abandonou a escola e começou a praticar pequenos furtos e a consumir drogas. Não obstante, em razão desse péssimo comportamento, o denunciado já detido inúmeras vezes, porém quando solto, volta para casa e ameaça a vítima.

Restou apurado que, na data dos fatos, a vítima estava em casa quando o denunciado chegou com comportamento alterado e, sem motivação alguma, ameaçou a sua genitora dizendo “sua velha desgraçada dessa semana você não passa, vou acabar com a sua vida, vou te matar e depois colocar fogo na sua casa”, provocando-lhe fundado temor.

Amedrontada, pois sabe que seu filho estava totalmente entregue ao vício pelas drogas, temeu por sua integridade física e procurou a Autoridade Policial para noticiar a ocorrência [...]”.

Na fase investigativa, a vítima,
Fermina da Silva
, narrou o ocorrido,
in verbis
:

“Que perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o envolvido e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito:

- O suspeito é seu filho “Vanderlei da Silva”;

Que perguntado qual a data e horário dos fatos relatados:

- 18/02/2015 às 18:00 hs;

Que perguntado qual o local onde ocorreu o evento:

- Residência Particular End: Rua Canjica, número 10, bairro: Canjica, Ref. Beco sem saída, Cuiabá/MT;

Que perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos:

- Segundo a vítima, desde que o filho entrou na residência passou a dar trabalho; o suspeito abandonou a escola e passou a praticar pequenos furtos e a consumir entorpecente; o suspeito já foi detido inúmeras vezes e todas as vezes em que é solto volta pra casa e acaba ameaçando a vítima. Na data citada, estava em casa quando o suspeito chegou muito alterado (drogado) e sem motivo gritou “Sua velha desgraçada dessa semana você não passa, vou acabar com a sua vida, vou te matar e depois colocar fogo na casa”; pelo suspeito estar totalmente entregue ao vício e temer pela sua integridade física procurou a delegacia da mulher para noticiar o fato e espera providência.

Que perguntado qual teor das ameaças e se utilizou algum instrumento:

- Ameaças verbais “Sua velha desgraçada dessa semana você não passa, vou acabar com a sua vida, vou te matar e depois colocar fogo na casa”;

Que perguntado se na data dos fatos, além de ter sido ameaçada, a declarante também sofreu a prática de outros crimes se positivo qual teor:

- Injúrias verbais “Sua velha desgraçada etc...”;

Que perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizados:

- Não;

Que perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o autor a fim de que seja investigado, processado e condenado pela prática do crime:

- Requer as medidas protetivas e deseja representar criminalmente em desfavor de Vanderlei da Silva. A vítima não está lesionada, não gostaria de ser encaminhada para casa de amparo nem fazer retirada de seus pertences;

Que perguntado se continua a ter contato com o suspeito:

- Sim, o suspeito diz que é doente e que a vítima tem obrigação de cuidar e sustentá-lo;

Que perguntado se gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento:

- Que o suspeito se mantenha afastado até audiência na vara especializada contra violência doméstica e se possível seja internado compulsoriamente para se livrar do vício [...]”.

O réu não foi ouvido perante a autoridade policial.

Na fase judicial, foram colhidas as declarações da vítima, que narrou o seguinte:

“MP: [Síntese dos fatos] Ele fez isso? A senhora se recorda se nesse dia 18 de fevereiro ele fez isso?

Fermina: Eu corri pra rua, né?

MP: A senhora correu pra rua? Mas aconteceu isso mesmo, dele ir lá, chegar na casa da senhora e falar isso? Chamar a senhora de velha desgraçada, que a senhora não passava daquela semana?

VÍTIMA: É.

MP: Falou que ia matar a senhora e colocar fogo na casa?

VÍTIMA: É, enterrar no quintal.

MP: Enterrar no quintal?

VÍTIMA: É.

MP: Dona Fermina, quando ele fala esse tipo de coisa, a

senhora tem medo?

VÍTIMA: Não.

MP: Não? A senhora não tem medo dele fazer isso?

VÍTIMA: Não tenho.

MP: E por que a senhora chamou a polícia?

VÍTIMA: A polícia não vai lá.

MP: Tá, mas nesse dia, quando ele falou isso, a senhora teve

medo? Por que a senhora procurou a polícia?

VÍTIMA: Porque tinha que trabalhar [...], fui lá no negócio da Penha pra pegar ele.

MP: Na delegacia da Maria da Penha.

VÍTIMA: Ele não pegava [...].

MP: E como é a sua vida lá com...

VÍTIMA: Com ele?

MP: É.

VÍTIMA: Ele vai pra rua, vem [...], não sei pra onde que fica, aí ele vem querendo bater, regaçando com tudo.

MP: É?

VÍTIMA: Aí eu saio pra rua.

MP: E quando ele faz isso, a senhora tem medo dele ficar mais violento com a senhora?

VÍTIMA: [inaudível]

MP: Então, mas a senhora, me responde, a senhora tem medo dele te matar logo que nem a senhora falou?

VÍTIMA: Ele não tem medo não.

MP: Não, a senhora.

VÍTIMA: Ele não tem medo de morrer.

MP: Mas e a senhora?

VÍTIMA: Eu que não tenho.

MP: Não tem medo de morrer não?

VÍTIMA: Não, porque ele não vai me matar mesmo.

MP: Mas a senhora agora há pouco falou pra mim que prefere morrer.

VÍTIMA: Falei pra morrer, mas ele, eu mando ele matar, ele não mata.

MP: Ah, então, a senhora tá dizendo que ele fala, mas quando ele fala assim, quando ele tem essas atitudes, quando ele tá alterado, a senhora não fica com medo dele efetivar, fazer mal pra senhora?

VÍTIMA: Eu saio pra rua.

MP: Sim, mas a senhora não tem medo dele fazer mal pra

senhora?

VÍTIMA: No momento tem, né? [...]

MP: Então tem duas coisas, a senhora falou “Medo tem, mas de repente não”, de repente não o quê?

VÍTIMA: Que ele não tem medo.

MP: Ele não tem medo, mas e a senhora tem?

VÍTIMA: Ele não tem medo [...], ele bati no mim com pau [...].

MP: Já bateu na senhora com pau, inclusive?

VÍTIMA: Bateu [...].

MP: Hein, dona Fermina, mas todas as vezes a senhora chama a polícia ou não?

VÍTIMA: Chama.

MP: Mas a polícia tem ido lá ou não?

VÍTIMA: [...] Não dá de fazer nada.

MP: Por que eles falam que eles não podem fazer nada?

VÍTIMA: [Inaudível]

MP: Ah, entendi. E como que anda a vida da senhora?

VÍTIMA: A minha vida? Tô deitada na cama, ele vem de lá, com a cadeira, pega o colchão, aí eu tô na cama [...].

MP: Me diz uma coisa, dona Fermina, a senhora agora há pouco falou pra mim que prefere morrer, por que que a senhora tá falando isso?

VÍTIMA: Ah, eu prefiro morrer, porque no momento morrer matado [...]. Ele é mal caráter, se eu for embora, ele vai embora, ninguém pega ele, ninguém faz nada com ele, nem [...].

MP: Tá, mas e a senhora, a senhora falou que prefere morrer.

VÍTIMA: Eu prefiro morrer, né!

MP: Por quê?

VÍTIMA: Porque eu não aguento mais.

MP: Não aguenta mais? A senhora falou pra mim também que tem problema no coração.

VÍTIMA: Eu tenho sim. Pra entender, vamo supor, se eu tô deitada dormindo, ele chega lá rebentando tudo [...].

MP: A senhora sair pra fora? Quando ele tá assim, a senhora corre?

VÍTIMA: É.

MP: Seus vizinhos te ajudam?

VÍTIMA: Tem um rapaz que me ajuda [...].

MP: É seu Edinho, o vizinho da senhora que te ajuda? Quem que é?

VÍTIMA: Filho do Edinho.

MP: O filho do seu Edinho?

VÍTIMA:
É. Ele me xinga, xinga, xinga [...], bagunça tudo.

MP: Então, além dele quebrar as coisas, ele joga a comida da senhora também?

VÍTIMA: Joga tudo [...], vai pra rua, vende, gasta com pinga.

MP: Entendi, tá vendendo seus objetos também?

VÍTIMA:
Vende e fico com fome, sem nada pra comer.

MP: Misericórdia, a senhora almoçou hoje?

VÍTIMA: Não, cheguei aqui foi 9 horas.

MP: A senhora chegou 9 horas?

VÍTIMA: A moça pagou um cachorro-quente pra mim comer [...].

[...]

VÍTIMA: [...] vai pra cadeia, não vai? Eu?

MP: Não, a senhora não, a senhora é vítima, dona Fermina.

VÍTIMA: Não, acontecer algo de errado com ele, quem vai pra cadeia é eu?

MP: Não, ele é maior, se acontecer alguma coisa de errada com ele, ele é maior, problema é com ele, ele não pode é fazer mal é com a senhora.

VÍTIMA: Sou veia, vagabunda, safada...

MP: Ele fala isso?

VÍTIMA: Fala tudo isso.

MP: E seus outros filhos, cadê, dona fermina?

VÍTIMA: Ah, [...] tem Marino, que não tem mulher, não vai resolver nosso caso não.

MP: Entendi.

VÍTIMA: [inaudível]

MP: Tá, nesse dia aqui, que ele ameaçou a senhora de colocar fogo na casa, ele causou algum prejuízo pra senhora?

VÍTIMA: Hum?

MP: Ele causou algum prejuízo pra senhora?

VÍTIMA: [Inaudível]

MP: Tem causado sofrimento pra senhora, dona Fermina?

VÍTIMA: Hãm?

MP: Sofrimento assim na cabeça, o psicológico da senhora fica ruim?

VÍTIMA: Não.

MP: Não? A senhora consegue dormir bem?

VÍTIMA: Durmo, mas eu não passo bem.

MP: Não pode dormir?

VÍTIMA: Porque uma vez ele pegou eu por aqui [apontando para o pescoço dela].

MP: Ah, então a senhora não tá conseguindo nem dormir?

VÍTIMA: É.

MP: Entendi.

VÍTIMA: [Inaudível]

MP: E a senhora tem um montão de processo com a gente dele?

VÍTIMA: É, eu falo a verdade, quero ele bem longe de mim.

MP: Longe da senhora?

VÍTIMA: É.

MP: Tá bom, nós vamos providenciar.

VÍTIMA:
Acho que não vou aguentar mais.

MP: Vamos dar um sossego pra senhora, tá bom? Excelência, sem mais perguntas.

VÍTIMA: [...] Você é culpado, é três vez que denuncio ele, é três vez, não é a primeira vez, as duas vez cortou, saiu fora, chamei a polícia, agora [...].

MP: Entendi.

VÍTIMA: Ele pega aquelas mulher louca da rua e leva pra casa.

MP: Ele leva as mulheres, elas estão drogada também quando vão pra casa da senhora?

VÍTIMA: Tão.

MP: Faz o que com essas mulheres lá?

VÍTIMA: Diz que é mulher dele.

MP: Ham?

VÍTIMA: Diz que é mulher dele.

MP: Não entendi.

Defesa: Ele diz que é mulher dele.

MP: Ah, são mulheres dele?

VÍTIMA: É.

MP: E leva lá pra casa da senhora?

VÍTIMA: [...]Bate nelas, bate de pau, bate na mulher.

MP: Bate nelas também?

VÍTIMA: Bate.

MP: E a senhora, o que a senhora faz?

VÍTIMA: Eu falo “Óh, vai embora, antes que ele mata você aqui, que ele é louco”.

MP: A senhora tem medo dele matá-las?

VÍTIMA: Matar a mulher lá [...].

MP: Quando acontecer isso, a senhora chama a polícia também, tá?

VÍTIMA: Mas de noite?

[...]

MP: Depois a senhora vai receber o telefone da patrulha da Maria da Penha, vai ficar mais fácil pra senhora, tá bom? Não esquece do meu telefone que eu deixei com a senhora.

VÍTIMA: Tá bom [...].

DEFESA: Boa tarde, senhora Fermina, tudo bem?

VÍTIMA: Tudo bem.

[...]

DEFESA: Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora, a senhora se lembra desses fatos que a gente tá comentando, que eles aconteceram em fevereiro de 2015?

VÍTIMA: Alembro.

DEFESA: Lembra?

VÍTIMA: Lembro.

DEFESA: A senhora pode dizer pra mim, a senhora se lembra que naquela data como era o estado psicológico do filho da senhora? Como ele tava? Ele tava alterado?

VÍTIMA: Tava.

DEFESA: Ele tava bravo? Ele tinha bebido? Ele usa drogas?

VÍTIMA: Usa... tudo.

DEFESA: E nesse dia que aconteceu, que a senhora diz que ele te ameaçou, ele tava drogado?

VÍTIMA: Tava.

DEFESA: Muito drogado?

VÍTIMA: Muito.

DEFESA: Muito drogado?

VÍTIMA: É.

DEFESA: Qual tipo de droga ele usa?

VÍTIMA: Sei lá, um pozinho, cigarro, sei lá [...].

DEFESA: Pasta base?

VÍTIMA: É.

DEFESA: Cocaína?

VÍTIMA: É.

DEFESA: Algumas dessas? A senhora se lembra?

VÍTIMA: Alembro.

DEFESA: Entendi, ele faz o uso de drogas todos os dias ou só de vez em quando?

VÍTIMA: Ele já vinha lá da rua.

DEFESA: Ele traz da rua e leva lá pro quarto.

VÍTIMA: É.

DEFESA: Aí ele começa a usar.

VÍTIMA: Aí começa a atacar a gente.

DEFESA: Todas as vezes que ele ataca a senhora, que a senhora diz que ele está drogado?

VÍTIMA: É, às vezes, ele não pode [...], tem ódio na cara, tem ódio de mim.

DEFESA: Entendi, a senhora sentiu medo?

VÍTIMA: Não [...].

DEFESA: Não tem mais medo?

VÍTIMA: Não.

DEFESA: E a senhora prefere que ele fique preso então?

VÍTIMA: [Afirma com a cabeça que sim]

DEFESA: Tá, entendi. E ele ainda tá usando droga?

VÍTIMA: Fuma.

DEFESA: A senhora acha que ele precisava ser internado?

VÍTIMA: Internado, aí não dá, porque aí [...], ele foi uma vez, três mês no Adalto lá, melhorou um pouco, agora voltô.

DEFESA: Ele tá usando droga todos os dias?

VÍTIMA: Todos os dias.

DEFESA: Todos os dias.

VÍTIMA: Vai lá e bebe [...].

DEFESA: Entendi. [...] Nada mais, excelência.

JUÍZA: Dona Fermina, quantos anos a senhora já tem com essa situação? Há quantos anos isso vem acontecendo com a senhora?

VÍTIMA: Ah, tem 6 anos.

JUÍZA: Há 6 anos a senhora vem passando por isso?

VÍTIMA: Tem, 6 anos que ele foi preso, vai e volta, tem 6 anos dessa vida.

JUÍZA: Ah, onde ele vivia antes desses 6 anos?

VÍTIMA: Na cadeia, ia pra cadeia, ia e voltava, ia e voltava [...]”.

O réu não foi auscultado em juízo, sendo considerado revel.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta.

Sem razão.

In casu
, a vítima, em ambas as fases, narrou, de forma coerente e firme, o fato descrito na exordial acusatória, dando conta que, na data dos fatos, Vanderlei ameaçou-lhe, por meio de palavras, causar mal injusto e grave, intimidando-lhe nos seguintes termos: “
Sua velha desgraçada dessa semana você não passa, vou acabar com a sua vida, vou te matar e depois colocar fogo na casa”.

O denunciado é filho da vítima que é idosa.

A ofendida solicitou medidas protetivas em seu favor, como também representou criminalmente contra o acusado.

O réu, apesar de não ter sido auscultado na delegacia, tampouco em juízo, em sua audiência de custódia negou a conduta delitiva, asseverando não se recordar dos fatos, porquanto se encontrava embriagado e sob efeito de entorpecentes.

Sobre os fatos narrados na exordial, a senhora Fermina confirmou, em juízo, as ameaças proferidas por Vanderlei, e o teor delas; e ainda contou que o réu lhe causa transtornos há 6 (seis) anos, que ele é usuário de drogas e de bebidas alcoólicas.

É indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça no âmbito familiar.

Embora a vítima tenha verbalizado, perante a autoridade judicial, que a ameaça perpetrada pelo acusado não lhe causou temor, seu comportamento indica o contrário.

Em vários instantes da sua declaração restou amplamente demonstrado o
fundado temor
que tem das ameaças proferidas pelo seu filho, máxime pela sua condição de usuário de drogas, que retira-lhe todas as amarras morais e éticas, inclusive a de respeito para com a mãe.

Ela própria sabe do temperamento agressivo do filho, porque agredida fisicamente por ele em outras situações. Não apenas ela, mas também as mulheres que ele recolhia em sua casa.

Apenas o fato de solicitar contra ele medidas protetivas, e de desejar que ele seja preso, são evidências mais do que bastantes de a vítima ter considerado a potencialidade das ameaças que o recorrente fez.

É o que basta para a condenação.

Noutro giro, apesar de não postulada pela defesa a revisão da dosimetria da reprimenda, verificando-se a existência de flagrante equívoco na fase de individualização da pena, compete ao Tribunal, ainda que de ofício, corrigir a irregularidade, evitando-se, com isso, prejuízos ao condenado.

Transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria:

“Em relação aos
antecedentes
, verifico que o réu registra antecedentes criminais, quais sejam, os processos de código 54628, 105796 e 28982, merecendo ser majorada para fins de fixação da pena-base. Ressalto que não há o que se falar em bis in idem com relação à reincidência, pois para este fim fora observada a existência da Execução da pena de código 346114.

[...]

Verifico que a
conduta social
e a
personalidade
do réu são reprováveis, merecendo valoração, haja vista que resta evidenciado nos autos que o mesmo possui a vida inclinada ao consumo de drogas e prática de crimes, em especial contra a sua genitora, ora vítima.

[...]

Em assim sendo, após análise individual das circunstâncias judiciais, fixo
a pena-base em 03 (três) meses
de detenção.

[...]

Quanto às agravantes, verifico a presença das previstas nas alíneas “e”, “f” e “h”, do inciso II, do artigo 61 do Código Penal, assim como, a agravante prevista no inciso I do referido dispositivo (Execução da Pena código 346114), razão pela qual majoro a pena em 03 (três) meses,
fixando a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção
.

Prosseguindo, observo inexistirem causas de aumento ou de diminuição da pena, oportunidade em que fixo a pena definitiva do crime de ameaça em 06 (seis) meses de detenção [...]”.

Na hipótese vertente, a juíza de origem sopesou de modo desfavorável
três circunstâncias judiciais
[antecedentes, conduta social e personalidade], fixando a pena-base em 3 (três) meses.

Em relação aos
antecedentes
, entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial, porquanto, como bem destacou a juíza singular, o apelante possuía, à época da sentença, condenações transitadas em julgado.

Entretanto, entendo não ser justificada a “
conduta social
”, pois conforme venho reiteradamente me posicionando, essa circunstância deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social, não sendo suficiente a justificativa de que o réu pratica reiteradamente crime contra a sua genitora.

Por outro lado, não há nos autos elementos aptos a avaliar o comportamento do réu na sociedade.

“O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ” (STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No tocante à
personalidade
, Rogério Greco esclarece que “
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais da saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial”
(Código Penal Comentado. 10a Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2016, p. 194), não sendo também razoável a justificativa de que o apelante possui vida inclinada ao consumo de drogas e à prática delitiva.

O histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não autoriza concluir que o agente tenha
conduta social
e
personalidade
voltada para o crime.

Por essas considerações, mantenho somente a negativação da vetorial atinente aos
antecedentes
, afastando as circunstâncias judiciais referentes à
conduta social
e à
personalidade
.

A corroborar:

“[...] Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”. (
STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021.
)

Na primeira fase dosimétrica, reconheço três condenações transitadas em julgado, a título de maus antecedentes e, aplicando a fração de 1/6
[1]
, redimensiono a reprimenda basilar para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho as agravantes – reconhecidas pela magistrada – previstas no inciso I [reincidência] e nas alíneas “e” [contra ascendente], “f” [relações domésticas] e “h” [maior de 60 anos], do inciso II, ambos do artigo 61 do Código Penal, ficando a pena intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

Posto isto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta, fixando-a em
1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022